Tribunal: STF
Processo: Rcl 66335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por J. P. Leal Advogados S/S e Leal Advogados S/S em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 30):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por J P Leal Advogados S/S e Outro em face de decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 21479-43.2015.5.04.0016.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que "no dia 06/02/2024, foi publicada a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelos ora reclamantes, mantendo-se, portanto, a decisão regional que declarou vínculo de emprego entre advogada associada e escritório de advocacia" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o trancamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista operado no processo originário, não subsiste ante o entendimento deste E. STF na matéria de fundo" (eDoc 1, p. 7).



    Afirma que "a matéria em debate é afeta a tema de Repercussão Geral do Pretório Excelso, eventuais obstáculos processuais do recurso analisado devem ser superados, em respeito ao Princípio da Primazia da Solução de Mérito" (eDoc 1, p. 9)



    Salienta que "no caso, a autora da ação originária firmou contrato de associação com o escritório J. P. LEAL ADVOGADOS S/S, consoante previsão contida no art. 39 do Estatuto da OAB, por meio do qual prestou serviços, como advogada associada" (eDoc 1, p. 10).



    Assevera que "conforme documentos carreados aos autos, é evidente que a autora da ação originária, enquanto profissional liberal, não estava subordinada às ora reclamantes, apenas recebia tarefas jurídicas decorrentes da divisão de trabalho entre os vários associados" (eDoc 1, p. 11).



    Alega que "a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, partiu de incorreta interpretação legal, desafiando a autoridade desta Suprema Corte, quando desconsiderou que há um modelo contratual especial, legalmente previsto para as relações entre advogados e sociedades de advogados, sem vício de consentimento, desprezando o ato jurídico perfeito para fins de declarar a relação mantida entre os litigantes como de emprego, por considerar presentes os artigos 2º e 3º Consolidado" (eDoc 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária (TST-ARR – 21479-43.2015.5.04.0016), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes" (eDoc 1, p. 29).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 09.09.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no julgamento da ADC 48, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 19.05.2020, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    Na ADI 3.961, tratou-se de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    No entanto, verifico que no caso em análise, a decisão apontada como reclamada na inicial – decisão monocrática do Ministro Relator, Evandro Valadão, do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 21479-43.2015.5.04.0016 – não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista. Colho da decisão mantida, por seus próprios fundamentos, pelo ato reclamado (eDoc 26, p. 11):



    “"Conforme já referido em preliminar, a Lei nº 13.015/2014 exacerbou os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, como se extrai do art. 896, § 1ª-A, da CLT. O novo pressuposto e ônus do recorrente consiste em apontar a presença do prequestionamento (salvo vício nascido no próprio julgamento) e comprová-lo mediante transcrição textual do tópico nas razões recursais e cotejá-lo com as violações indicadas e divergências e contrariedade trazidas.



    Nessa conjuntura, evidencia-se que a parte não observou as disposições do art. 896, § 1º-A, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015/14, na medida em que não estabeleceu o confronto analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e os preceitos legais que entende violados, relacionando-os ao trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. A análise de divergência jurisprudencial também se torna inviável quando a parte não procede ao cotejo analítico entre a tese do Tribunal Regional e cada aresto paradigma trazido à apreciação.



    Além disso, as matérias de insurgência exigem a incursão do julgador no contexto fático-probatório dos autos. Infere-se do acórdão que as controvérsias foram decididas com base nos elementos de prova e, assim, a admissibilidade do recurso de revista encontra óbice na Súmula 126 do TST."



    Aliás, tal circunstância foi reconhecida pela própria Reclamante, em sua inicial, ao consignar que “ao indeferir a pretensão dos requerentes e manter as decisão do Tribunal Regional do Trabalho, o eminente Ministro Evandro Valadão, do C. TST, não examinou a matéria de fundo contida no apelo de Revista, sob fundamento de que os recorrentes não observaram as disposições do art. 896, §1º-A da CLT, bem como que as matérias que se pretendiam revisar encontravam óbice na Súmula 126 do TST" (eDoc 1, p. 7).



    Logo, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Além disso, ainda que se considerasse a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, melhor sorte não assiste à parte reclamante. Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão de mérito que supostamente reconheceu o vínculo de emprego de forma indevida foi proferido em 27.04.2017 (eDoc 25, p. 2), antes, portanto, do julgamento dos paradigmas invocados. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. Ajurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTEDE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.03.2015).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl 14.747-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.022015).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado (art. 989, III, do CPC).”



    No presente recurso, a parte agravante sustenta, em suma, a desnecessidade do esgotamento das instâncias ordinárias, dada a “excepcionalidade da situação”, que pode “ocasionar, inclusive, o perecimento direito pleiteado” (eDOC 33, p. 6); que este relator teria deixado de observar precedente destacado na inicial, envolvendo os mesmos reclamantes (eDOC 33, p. 10); que a matéria em debate é afeta a tema de repercussão geral, tendo sido, inclusive, opostos embargos de declaração, de modo que não prospera o entendimento de que a decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho não teria tratado da questão (eDOC 33, p. 19/20); e que a decisão proferida pelo Tribunal do Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional, tornando evidente a violação do entendimento desta Corte e a viabilidade da reclamação (eDOC 33, p. 20).



    Por fim, repisa-se as alegações de que “a decisão reclamada negou eficácia jurídica à associação a sociedade de advogados incontroversa nos autos, que se deu em estrito cumprimento ao quanto previsto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB” (eDOC 33, p. 25), e requer-se a reforma da decisão agravada, a fim de que a questão objeto da reclamação seja analisada com base na recente jurisprudência firmada por esta C. Suprema Corte sobre o tema (eDOC 33, p. 42). 



    A parte agravada, em contrarrazões, aduz a inviabilidade da reclamação, por não atender a norma do art. 988, § 5º, II, do CPC e em face do entendimento desta Corte segundo o qual a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada (eDOC 39, p. 4-6).



    Sustenta-se a existência de distinguishing entre o caso dos autos e os precedentes indicados pela agravante, destacando que “o Ministério Público do Trabalho qualifica a contratação de advogados associados pelas empresas JP LEAL e LEAL ADVOGADOS como efetivo ato de fraude trabalhista, na Ação Civil Pública nº 0020859-36.2016.5.04.0003” (eDOC 33, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não vislumbro a existência de excepcionalidade maior a justificar a flexibilização da regra do art. 988, § 5º, II, do CPC, a obstaculizar a análise da reclamação no ponto em que fundada em suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    O entendimento de há muito sedimentado na jurisprudência desta Corte é que se revela incabível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - como é o caso dos autos, no qual se alega que o ato reclamado teria ofendida à decisão do RE 958.252 - quando não apreciados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. Confiram-se:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24686 ED-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25-10-2016, PUBLIC 11-04-2017; grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43813 AgR,De minha relatoria, Segunda Turma, 10.9.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. 1. Conforme previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade da reclamação, cujo objetivo é a observância de acórdão submetido à sistemática da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53778 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 18-10-2022, PUBLIC 07-11-2022; grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 1011 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.” (Rcl 53182 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-06-2022, PUBLIC 24-08-2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 59012 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PUBLIC 21-08-2023)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 1. A parte agravante não logrou demonstrar, no ajuizamento da reclamação, o esgotamento dos meios recursais para questionar a decisão reclamada. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60919 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PUBLIC 06-12-2023)



    A medida visa evitar o uso da reclamação como substitutivo do recurso próprio, possibilitando à parte, por via transversa, alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, bem como do relato da parte agravante, constata-se que, por ocasião do ajuizamento da presente reclamação (6.3.2024, eDOC 29), o processo de origem encontrava-se em tramitação naquele Tribunal a fim de que fosse apreciado recurso de sua competência, quadro que revela a inviabilidade da pretensão reclamatória, ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Prossigo no exame do agravo regimental, no que alegado suposta ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48, e das ADIs 3.961 e 5625,,para as quais não se aplica o óbice do esgotamento das instâncias ordinárias.



    Nesse ponto, a irresignação recursal me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior. 



    Na espécie, verifico que, mediante o ato reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em 18.12.2023, aquela Corte, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, ora agravante, dado a ausência de apresentação de argumentos capazes de demonstrar o equívoco ou desacerto da decisão então agravada, tampouco permitir que se reconheça a transcendência da causa (eDOC 26, p. 8-12). 



    Contudo, constato que, pelo mesmo ato decisório, a autoridade reclamada apreciou o recurso de revista interposto pela parte então reclamante, ora agravada, dele conhecendo para dar provimento “para condenar a parte reclamada ao pagamento de horas extraordinárias, consideradas como as excedentes à 4ª diária e à 20ª semanal, com adicional de 100% e os respectivos reflexos, a se apurar em regular liquidação de sentença” (eDOC 26, p. 8).



    Logo, a fundamentação que embasou a decisão agravada, no ponto em que teve por inadmissível a reclamação em face da suposta violação do paradigmas de controle concentrado, revela-se equivocada e deve ser afastada, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho reformou em parte o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em 26.4.2017, modificando-o.



    Uma vez constatada a existência de equívoco quanto às premissas que embasaram, em parte, a decisão agravada a reconsideração parcial com o rejulgamento do feito é medida que se impõe.



    Assim, reconsidero, em parte, a decisão agravada, e passo a nova análise da reclamação consideradas as alegações de ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48, e das ADIs 3.961 e 5625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é re